Tribunal: STF
Processo: Rcl 69751
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Livia Barrozo Esteves, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010719-31.2017.5.03.0036.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ADPF 324 E RE 958252. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. O Excelso STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 958252 e da ADPF 324, reconheceu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. In casu, tratando-se de sentença que transitou em julgado após as decisões do STF, é de se declarar a inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 884, §5º da CLT.”. (eDOC 5, p. 8 - ID: 9e9fefba)



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao declarar a inexigibilidade do título executivo, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte nos autos da ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725), face à constituição da coisa julgada na lide trabalhista de origem anteriormente ao julgamento dos referidos paradigmas.



    Narra a reclamante os seguintes fatos:



    “A reclamante ajuizou reclamação trabalhista em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e de ITAÚ UNIBANCO SA, a qual foi julgada procedente, condenando-se as rés de forma solidária no pagamento de todas as verbas devidas aos funcionários do Banco. 



    O acórdão favorável à reclamante publicado em 08/05/2018, iniciando-se o prazo para eventual recurso em 09/05/2018 e finalizado em 18/05/2018. 



    Deste acórdão, apenas o banco réu apresentou Recurso de Revista, que NÃO FOI ADMITIDO NA ORIGEM.



    Contra essa decisão, foi por ele apresentado Agravo de Instrumento, cujo seguimento TAMBÉM FOI NEGADO. 



    Já a 1ª ré não apresentou sequer Recurso de Revista contra o acórdão proferido. 



    Certificado o trânsito em julgado do processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito. 



    Neste momento, o banco réu apresentou exceção de pré-executividade, na qual pleiteou a inexigibilidade do título executivo da reclamante. 



    Analisando o mérito da questão, o magistrado de piso achou por bem julgar procedente a exceção apresentada, declarando inexigível o título executivo da reclamante e julgando extinta a execução.



    Completamente inconformada, a reclamante apresentou agravo de petição, requerendo a reforma da decisão, sob o argumento de afronta direta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob diversos ângulos, além de desrespeito à modulação de efeitos praticada pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252. 



    Todavia, referido recurso não foi provido pela 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 



    Assim, a reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado, argumentando-se que não houve ofensa direta e literal ao art. 5º, XXXVI, da CF, e que a análise do caso demandaria interpretação de conteúdo infraconstitucional. 



    Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que não foi provido. 



    Após, a reclamante apresentou Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, seguido de Agravo em Recurso Extraordinário, que também não foi admitido. 



    Com a devida vênia, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho está em clara inconformidade com a jurisprudência PACÍFICA desta Corte Superior quanto ao momento da formação do trânsito em julgado e, violando o art. 5ª, XXXVI, da Constituição Federal e a modulação de efeitos já formulada na ADPF 324 e RE 958.252 (“Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”).”. (eDOC 1, pp. 1-3 - ID: cb66f5cb)



    Nesses termos, sustenta que “a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que sequer foram conhecidos, como já visto. Não podem, portanto, levantar tal fato em favor próprio, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento pátrio”. (eDOC 1, p. 11 - ID: f5bea99b)



    Diante disso, assevera que “a coisa julgada na presente ação ocorreu em 21/05/2018, ou seja, ANTES do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que ocorreu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19”. (eDOC 1, p. 12 - ID: f5bea99b)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante defende, em síntese, que o acórdão que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim transitou em julgado em data anterior ao julgamento da ADPF 324 pelo STF, de modo que não haveria que se falar em inexibilidade do título.



    Contudo, sem razão a reclamante.



    Na espécie, o Tribunal reclamado reconheceu a inexigibilidade do título executivo, com fundamento no art. 525, §12 e §14, do CPC c/c art. 884, §5º, da CLT, porquanto em descompasso com o entendimento firmando pelo STF no julgamento da ADPF 324, em data anterior ao trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Confira-se o teor da decisão: 



    “ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO



    Insurge-se a agravante contra o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, fundada no resultado do julgamento, pelo ST,F da ADPF 324 e do RE 958.252. 



    A análise da sentença e do acórdão liquidandos (IDs a4b01e2 e 177a895) permite aferir que a condenação se fundou na declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim da tomadora de serviços. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, independentemente de ser relativa à atividade meio ou fim da empresa contratante.



     Embora o STF tenha ressalvado expressamente que tal decisão não afetaria automaticamente os processos em relação aos quais tivesse havido coisa julgada, não é essa a hipótese dos autos, pois a sentença transitou em julgado em 16-11-2021, conforme certidão de ID 54cf832, ou seja, após 30-8-2018, data do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252. 



    Aplica-se, portanto, o disposto no art. 884, §5º, da CLT, segundo o qual "c onsidera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal".



    (...)



    Correta, pois, a decisão agravada, ao reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, por conseguinte, extinguir a execução, com fundamento no art. 884, § 5º, da CLT”. (eDOC 5, p.9-10 - ID: 9e9fefba)



    No caso, a matéria de fundo tratada na origem correspondia ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    De outra banda, registro que o Plenário desta Corte, ao modular os efeitos da tese fixada no Tema 725 da Repercussão Geral, reconheceu que a decisão paradigma somente pode ser aplicada a processos não transitados em julgado na data de 30.8.2018, conforme decisão assim ementada: 



    “TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE 663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE 855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE 718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018. 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado, na medida em que o enunciado da tese jurídica fixada reflete fielmente a compreensão da corrente majoritária dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal acerca da específica questão constitucional controvertida, no sentido da constitucionalidade da terceirização e da existência de liberdade das empresas na definição de estratégias produtivas à luz dos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (CF, artigos 1º, IV, e 170). 3. Inexistentes, outrossim, omissões na parte subjetiva do julgado embargado, haja vista ser a tese da inconstitucionalidade da terceirização de atividades-fim da empresa ré elemento essencial e estruturador de toda a pretensão articulada na ação civil pública de origem. 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado. (RE 958.252 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2022)



    Acrescente-se ainda que o STF, ao apreciar o Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019, assentou que a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Pois bem.



    A questão controversa cinge-se quanto ao momento em que transitou em julgado a decisão favorável à reclamante, antes ou depois de 30.8.2018, para se aferir a aplicabilidade da modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento do RE 958.252/MG, sob o regime da repercussão geral.



    Na hipótese, a ora reclamante, Livia Barrozo Esteves, ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar da ora beneficiária Almaviva Participações não ter interposto recurso contra o acórdão prolatado pelo TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte – Banco Itaú - lhe beneficiaria.



    Diante disso, constata-se que, ao contrário do que alegado pela reclamante, o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Desse modo, tendo em vista que o Tribunal de origem certificou o trânsito em julgado do feito na data de 16.11.2021 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, entendo que o acórdão reclamado encontra-se em consonância com o que decidido por esta Corte Suprema. 



    Assim, inadmissível a presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente